Tribunal: STF
Processo: RE 1306005
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido de diferenças salariais, decorrentes de reajuste pago a destempo. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 1º, 5º, inciso LV, 18, 25, 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, 63, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração por ausência de fundamentação. Afirma a inconstitucionalidade formal da Lei estadual nº 21.710/2017, por conter matéria de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Diz que a atualização do piso salarial nacional não implica reajuste automático de vencimentos dos servidores estaduais. Sustenta não se aplicar a data de revisão remuneratória prevista na Lei nº 11.738/2008 aos Estados. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Como se sabe, Lei 11.378/08 determinou que houvesse em nível nacional, um piso para os profissionais da educação. 
    A Lei Estadual nº21.710/15 regulamentou no âmbito estadual tal piso e dispõe o seguinte em seu art.3º: 
    [...]
    No caso em tela, a parte autora juntou aos autos (Id.23276399), os contracheques dos meses de fevereiro, março e abril de 2016, nos quais é possível verificar que houve um aumento na parcela denominada “Vencimento Lei 21710” no mês de abril, no valor de R$87,38 (oitenta e sete reais e trinta e oito centavos). Logo, diversamente do que restou entendido pelo magistrado sentenciante, a meu ver os contracheques suficiente para comprovar seu direito ao recebimento dos valores, pelo simples fato de que houve o pagamento espontâneo do reajuste pelo ente estadual em abril/2016 e a sua incorporação no contracheque dos mês de maio (Id. 23276399), restando provado que a parte autora preencheu todos os requisitos para o recebimento da verba. 
    No entanto, conforme acima exposto, o pagamento somente será devido em relação aos meses de fevereiro e março, pois a parte autora não comprovou ter sido contratada desde o mês de janeiro de 2016. 
    De mais a mais, entendo que corrobora com tal entendimento, o fato de o réu em sua peça de defesa, não alegar em momento algum que o cargo exercido pela parte autora não se enquadrar nas hipóteses previstas pela Lei 11.738/08 para recebimento do reajuste, mas apenas se ater a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual 21.710/15. 
    Diante disso, o deferimento do reajuste é medida que se impõe.
    A Turma Recursal decidiu o recuso inominado a partir de interpretação conferida a normas locais. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator